Tribunal: TJES
Processo: 0003994-38.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
Nº.:

0003994-38.2022.8.08.0011

EMBARGANTE
:
WELLINGTON DE OLIVEIRA NUNES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
A
PELAÇ
ÃO
.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS –
MOTIVOS DO CRIME -
MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM – POSSIBIL
I
DADE –
REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – VOTO DO REVISOR – INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO – PREVISÃO REGIMENTAL – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PRECEDENTES DESTA CORTE – IMPOSSIBILIDADE – SEGREGAÇÃO CAUTELAR DESDE O INÍCIO DO PROCESSO
-
R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Cabível
a motivação
per relationem
, conforme precedentes dos tribunais superiores, sendo adequada a referência aos fundamentos adotados pelo magistrado para valorar os ‘motivos do crime’
;

2
.

Conforme previsão regimental expressa, os votos são considerados em sua integralidade, fazendo constar no julgamento o voto, também, do revisor para fins de julgamento. Inteligência dos artigos
do artigo
147, par. Único, inciso III do RITJES, c/c art. 941, §3º, do CPC;

3.
Conforme entendimento já pacificado por esta corte:
O paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, havendo agora uma sentença condenatória na qual foram avaliadas as circunstâncias fáticas, bem como suas condições pessoais, o que reforça a necessidade da manutenção da custódia
.
Data: 19/Jun/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 5005052- 7.2023.8.08.0000 Magistrado: WILLIAN SILVA Classe: Habeas Corpus Criminal

4.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Segunda

Câmara Criminal
, à unanimidade,

CONHE
CER

do RECURSO
e
D
AR
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,

nos termos do voto proferido pel
o
E. Relator.

V
itória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003994-38.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON DE OLIVEIRA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
Nº.:

0003994-38.2022.8.08.0011

EMBARGANTE
:
WELLINGTON DE OLIVEIRA NUNES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
A
PELAÇ
ÃO
.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS –
MOTIVOS DO CRIME -
MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM – POSSIBIL
I
DADE –
REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – VOTO DO REVISOR – INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO – PREVISÃO REGIMENTAL – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PRECEDENTES DESTA CORTE – IMPOSSIBILIDADE – SEGREGAÇÃO CAUTELAR DESDE O INÍCIO DO PROCESSO
-
R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Cabível
a motivação
per relationem
, conforme precedentes dos tribunais superiores, sendo adequada a referência aos fundamentos adotados pelo magistrado para valorar os ‘motivos do crime’
;

2
.

Conforme previsão regimental expressa, os votos são considerados em sua integralidade, fazendo constar no julgamento o voto, também, do revisor para fins de julgamento. Inteligência dos artigos
do artigo
147, par. Único, inciso III do RITJES, c/c art. 941, §3º, do CPC;

3.
Conforme entendimento já pacificado por esta corte:
O paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, havendo agora uma sentença condenatória na qual foram avaliadas as circunstâncias fáticas, bem como suas condições pessoais, o que reforça a necessidade da manutenção da custódia
.
Data: 19/Jun/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 5005052- 7.2023.8.08.0000 Magistrado: WILLIAN SILVA Classe: Habeas Corpus Criminal

4.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Segunda

Câmara Criminal
, à unanimidade,

CONHE
CER

do RECURSO
e
D
AR
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,

nos termos do voto proferido pel
o
E. Relator.

V
itória/ES, 08/02/24

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
Nº.:

0003994-38.2022.8.08.0011

EMBARGANTE
:
WELLINGTON DE OLIVEIRA NUNES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no relatório, t
rata-se
de
Embargos de Declaração na A
pela
ção

interposta por

WELLINGTON DE OLIVEIRA NUNES
, através de s
eu
advogad
o
,
sustentando ter havido omissão no julgamento do apelo, mormente no que concerne ao direito de recorrer em liberdade, ausência de fundamentação para manutenção do regime fechado e do vetor “motivos” na 1ª etapa da dosimetria.

O
recorrente afirma que
não houve fundamentação quanto a não concessão da liberdade para recorrer ao acusado, estando este omisso, não havendo os requisitos da prisão preventiva; que sendo a pena inferior a 08 (oito) anos pode o
regime ser fixado em semiaberto e, ainda, a não fundamentação dos motivos do crime a luz do art. 59 do CP.

Em sede de contrarrazões, a Procuradoria se manifestou quanto ao provimento parcial do recurso, mormente no que concerne ao direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime mais severo da pena.

A
pós analisar a presença dos pressupostos indispensáveis ao processamento da irresignação, entendo que o recurso merece provimento conforme passo a expor.

Invertendo a ordem apresentada pela pela de defesa, entendo que a suposta omissão quanto aos motivos do crime não se encontra presente.

Embora a defesa tenha sustentando a ausência de fundamentação quanto ao vetor ‘ motivos do crime’, após análise da sentença verifiquei que esta deveria ser mantida. Assim reconheceu o magistrado que:

os
motivos
pelos quais praticou o crime são graves, já que o crime foi cometido para pagamento de dívida de droga por parte do réu.

A menção no voto a acolher as razões externadas tem amparo na doutrina e jurisprudência quanto a motivação
per relationem
, ou seja, ao referenciar motivos já externados para evitar repetições desnecessárias.

Desta forma, ausente a omissão apresentada.

Em segundo ponto, invoca a defesa que houve omissão na análise do regime, embora tenha sido reconhecida a pena inferior ao período de oito anos, conforme dita o art. 33, §2º, “a” do Código Penal.

Entretanto, considerando a redação do artigo
147, par. Único, inciso III do RITJES, c/c art. 941, §3º, do CPC, de aplicação subsidiária, o voto externado pelo E. Desembargador Revisor faz parte do julgamento, razão pela qual foram expostos os fundamentos pelos quais foi mantido o regime fechado ao recorrente, conforme declinado expressamente:

Nada obstante, ainda que a pena do réu tenha sido redimensionada a patamar inferior a oito anos, e mesmo realizada a detração penal, esta entendida no cômputo do período de prisão provisória para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena, entendo que deve ser mantido o regime fechado como forma de execução inicial da reprimenda, considerando, para tanto, as circunstâncias judiciais negativas constantes do artigo 59, do Código Penal (artigo 33, § 3º, do Código Penal).

Portanto, não acolho quanto ao tema a existência de omissão no julgamento.

Quanto ao direito de recorrer em liberdade, após observar o contexto do julgamento, com razão a defesa, posto que ainda que tenha constado que seria empreendida a análise do tema
a posteriori
, restou omisso o julgamento.

Desta forma, com relação ao direito de recorrer em liberdade, entendo por encampar o entendimento desta Egrégia Câmara ao afirmar que:

HABEAS CORPUS - TRAFICO DE DROGAS - RECORRER EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE - EXTENSÃO DOS EFEITOS - REGIME SEMIABERTO - COMPATIBILIZAÇÃO - ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. 1.2.3.4.
O paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, havendo agora uma sentença condenatória na qual foram avaliadas as circunstâncias fáticas, bem como suas condições pessoais, o que reforça a necessidade da manutenção da custódia
. 5. 6. 7. Ordem concedida em parte.
Data: 19/Jun/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 5005052- 7.2023.8.08.0000 Magistrado: WILLIAN SILVA Classe: Habeas Corpus Criminal

Desta forma, quanto ao direito de recorrer em liberdade, entendo que este, na esteira do entendimento pacífico desta corte, não se faz presente.

P
elo exposto, CONHEÇO DO RECURSO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, sem, contudo, conceder efeitos modificativos hábeis a reconhecer o direito de liberdade do recorrente.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)